Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte executada, via agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória em cumprimento de sentença proferida pelo Juízo do 3o JEC de Taguatinga que determinou promover a inclusão de ANESIO SOARES DE MORAES no plano Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6 pelo preço de R$998,45, por prazo indeterminado, admitidos tão somente os reajustes anuais autorizados pela ANS, no termos da decisão de ID 79106568 (...). Alega que o plano objeto da obrigação pertence à operadora distinta e que a obrigação imposta seria claramente excessiva.
2. A decisão agravada corresponde tão somente a reiteração de decisão anteriormente prolatada (Id 79106568), a qual não foi cumprida pela agravante, pois juntou ficha financeira de plano de saúde de terceira pessoa, alheia ao processo (Id 80408110 a 80408113).
3. A determinação contida na decisão foi fixada por ocasião do julgamento de recurso inominado nos autos da ação principal e posteriormente afastou-se a limitação do tempo de fornecimento do plano em agravo de instrumento (0701270-17.2020.8.07.9000), com destaque para o trânsito em julgado em ambos os casos.
4. Nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC, a coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, de forma que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
5. Ademais, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação ao afirmar que a Bradesco Saúde é operadora distinta, que a obrigação deveria recair tão somente em face da Qualicorp e onerosidade excessiva não merecem acolhida pois ambas rés foram responsabilizadas solidariamente ao cumprimento da obrigação de fornecimento de plano de saúde por elas oferecidos, com condições de cobertura e preços semelhantes ao originalmente pactuado, sendo que tal obrigação somente foi determinada em razão do cancelamento unilateral efetuado de forma ilegal pelas rés.
6. Diante disso, tenho que a interposição de agravo de instrumento para rediscussão do tema não tem outro motivo a não ser o de tumultuar o andamento dos autos a fim de se evitar o cumprimento da obrigação já fixada.
7. A conduta da agravante, que tem reiteradamente descumprido ordem judicial e interposto sucessivos agravos de instrumento contra as decisões proferidas no cumprimento de sentença, contém intuito manifestamente protelatório e caracteriza oposição injustificada ao andamento do feito, configurando assim litigância de má-fé.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, além do pagamento de multa por litigância de má-fé (artigo 81, CPC) fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.